Tribunal: STF
Processo: ARE 1587050
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Tecnopharma Farmácia de Manipulação Ltda. interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão da harmonia do acórdão recorrido com os Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 da Corte Suprema, bem como pela ausência de densidade constitucional acerca do tema da possibilidade de compensação de indébito tributário, e de suas formas e critérios.
Em suas razões, a parte agravante se insurge contra a incidência das Súmulas nºs 269 e 271 do STF, sob o argumento de que não configura ação de cobrança o pedido de reconhecimento do direito de restituição dos débitos anteriores à impetração do mandado de segurança pela via do precatório.
No mais, busca o reconhecimento do direito à restituição pela via do precatório do indébito tributário recolhido durante o curso do mandado de segurança, nos termos do decidido nos Temas nº 831 e 1.262 da Repercussão Geral, bem como a recuperação dos valores indevidamente recolhidos desde os cinco anos anteriores à impetração.
Aponta que requereu na exordial o reconhecimento do direito à restituição do indébito via recomposição de sua escrita fiscal dos valores indevidamente pagos no quinquênio que antecede a impetração do mandado de segurança, e também daqueles recolhidos no curso da demanda. 
Alerta que, tanto o acórdão recorrido quanto a decisão agravada não analisaram o pedido de restituição do indébito por meio de recomposição da escrita fiscal. 
Pugna a parte agravante pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão da presente insurgência ao órgão colegiado competente e, ao final, pelo provimento do recurso extraordinário interposto para que seja reconhecido

“(...) o direito da Agravante de recuperar os valores indevidamente recolhidos de DIFAL e FECP desde o quinquênio que antecede a impetração deste feito, bem como durante o curso do mandado de segurança, seja pela expedição de precatório ou pela recomposição da sua escrita fiscal.”
 
Em atenção ao princípio da celeridade processual e por não verificar prejuízo para a parte agravada, deixei de abrir prazo para contrarrazões. 
É o relatório. 
Decido.
É caso de reconsideração parcial.
O Tribunal de Origem decidiu, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, pela produção de efeitos em benefício do impetrante apenas a partir da impetração do writ, uma vez que a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, produzindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF.
No tocante à possibilidade de compensação, suas formas e critérios, bem como quanto à possibilidade de restituição mediante recomposição da escrita contábil, repisa-se acerca da ausência de densidade constitucional da controvérsia, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
 
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Tema nº 660 da Repercussão Geral. Aplicabilidade. Repetição do indébito mediante recomposição da escrita contábil. Matéria infraconstitucional local. Súmula nº 280 do STF. Valores anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. 1. O acolhimento da pretensão de recuperação do indébito tributário mediante a recomposição da escrita contábil encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional local, o que atrai o Enunciado Sumular nº 280 do STF. 2. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir da respectiva data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1.556.011 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30/9/2025) (grifo nosso)
 
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem (ARE 1.211.248 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º/10/2019).
 
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL. Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem (RE 1.267.135 - AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 30/7/2021).
 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 923.412 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/10/2018).
 
No mais, diante do pedido constante na inicial de reconhecimento do direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos ao Estado de São Paulo no quinquênio que antecede a impetração, e também, daqueles que eventualmente vierem a ser recolhidos no curso da presente ação, entendo ser caso de provimento parcial do presente recurso para, nos termos do decidido nos Temas 831 e 1.262 da Repercussão Geral, garantir o direito de restituição do indébito pela via do precatório/requisição dos valores indevidamente recolhidos entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.
Pelo exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada e, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para garantir o direito de restituição do indébito pela via do precatório/requisição dos valores indevidamente recolhidos entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente